Tribunal: TJMT
Processo: 1037972-95.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037972-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANILDO FABIANO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 010.145.161-02 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037972-95.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Evanildo Fabiano Ramos dos Santos

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABORDAGEM INADEQUADA OU GROSSEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR.
REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O recorrente em suas razões recursais pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que não foram analisadas as provas acostadas aos autos, como por exemplo, a confecção de boletim de ocorrência com a descrição dos fatos desrespeitosos praticados pelos funcionários do banco réu que configuram falha na prestação dos serviços e enseja em indenização a título de dano moral.

3. Apesar das alegações do autor de que fora tratado de forma discriminatória e desrespeitosa pelos funcionários da agência bancária, não há nenhuma prova nos autos nesse sentido, mas tão somente a confecção do boletim de ocorrência que,
por si só, não resulta em presunção de veracidade dos fatos nele narrados, por se trata de declaração unilateral do depoente.

4.
Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida “
Em que pese à autora sustentar que teria sofrido tratamento com desídia e que lhe causou constrangimento,
a autora não apresenta aos autos nenhuma prova HÁBIL a comprovar suas alegações, não apresentando impugnação e não manifestando o interesse em produção de provas em audiência de instrução e julgamento
.
Consigna-se que a parte demandante sequer apresentou a senha de atendimento ou qualquer outro documento que comprove ao menos, que esteve no local na data alegada
. Ressalta-se que o boletim de ocorrência de ID 133263219 não é documento hábil a comprovar suas alegações, por se tratar de documento unilateral, uma vez que consta somente a narrativa da parte autora.
”.

5. Desta forma, não demonstrado que o banco praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (Dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024